Tribunal: CARF
Processo: 18186.724838/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724838/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.129 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria do recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve
conhecida por afronta a dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto
70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de
Processo Civil.
SOJA. BIODIESEL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação da Lei 12.546) e 9 de
outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito presumido para a aquisição
de soja para produção de biodiesel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário nas partes que tratam de matérias preclusas para, na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento para afastar as glosas de créditos presumidos nas aquisições de insumos
para a produção de biodiesel.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724838/2013-50
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724838/2013-50

Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido
de Cofins - Mercado interno, referente ao 3o Trimestre 2012.
1.2. O pedido de ressarcimento foi negado pela DERAT-SP, porquanto:
1.2.1. “O conceito de insumos tem sido delimitado, em linhas gerais, pela
afirmação de que só se caracterizam como tal as matérias primas, os produtos
intermediários e o material de embalagem que sejam utilizados em "ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação";
1.2.2. O crédito na aquisição de sebo bovino “foi calculado com base em 40% das
alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
que deverá ser de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) para o PIS e de
3,04% (três inteiros e quatro centésimos por cento) para a Cofins”;
1.2.3. “Em algumas operações listadas no memorial de cálculo não havia o
numero NCM e nem a descrição da mercadoria”;
1.2.4. “Consultando as notas fiscais eletrônicas emitidas para o interessado,
constatamos que diversas aquisições foram feitas com isenção, suspensão ou
eram sujeitas à alíquota zero das contribuições, como pudemos conferir pelo
código de situação tributária em relação ao PIS e a Cofins constante das notas”;
1.2.5. Bois vivos e fertilizantes não fazem parte do processo produtivo da
Recorrente e sua aquisição não é sujeita ao pagamento das contribuições;
1.2.6. Alguns bens apresentados como insumos em DACON (nele incluídos as
mercadorias classificadas na NCM 1005.90.10) não se encontram na lista de
insumos apresentada pela Recorrente para a fiscalização;
1.2.7. “Serviço de obras ou manutenções, capatazia, transbordo, serviços
portuários, assistência médica, transporte de funcionário, vale transporte,
comissão de despachos, análise de qualidade, serviços de telecomunicação,
promoção/benefícios sociais, dentre outros (...) não são utilizados diretamente no
processo produtivo”;
1.2.8. “Apenas as despesas de armazenagem [e frete] na operação de venda
permitem a apuração de crédito”;
1.2.9. “Comparamos as operações constantes [da] planilha [de insumos
importados apresentada pela Recorrente] com as informações contidas nos
sistemas de controle de importações da RFB (...) [e] encontramos diferenças” a
menor;
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724838/2013-50

1.2.10. “Dentre os produtos classificados no capítulo 15, não consideraremos
para o cálculo do crédito os insumos vinculados aos produtos classificados nas
NCM 15200010 (“Glicerina em bruto”) e 15220000 (“dégras,resíduos
proven.d/mat.graxas,cera”) pois estes não se destinam a alimentação humana ou
animal”;
1.2.11. “Também excluiremos os insumos vinculados aos produtos classificados
na NCM 29232000, tendo em vista que esse produto não está previsto dentre
aqueles elencados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e os insumos a ele
vinculados não podem servir de base de cálculo para o crédito”;
1.2.12. Não há possibilidade de crédito presumido na aquisição de insumos para a
produção de biodiesel pois o § 6° do artigo 47 da Lei 12.546/2011 jamais foi
regulamentado pela Receita Federal;
1.2.13. Fertilizantes classificados no capítulo 31 e calcário agrícola classificado
no capítulo 25 da NCM adquiridos para revenda são tributados com alíquota zero
das contribuições;
1.2.14. “Glosamos as aquisições de sucata, tendo em vista que segundo o art. 47
da Lei no 11.196/2005 é vedado a apuração de crédito de PIS e de Cofins não
cumulativo nessas operações”;
1.2.15. Devem ser glosados os fretes em que não há descrição do material
transportado;
1.2.16. Os bens do ativo que “não estejam diretamente ligados à produção de
bens e serviços não podem ser considerados no cálculo dos créditos a serem
aproveitados no sistema de não-cumulatividade”;
1.2.16.1. “Computador, câmera digital, cadeira ergonômica, balança
rodoviária, bebedouro, furadeira, detector de gás, escada multifuncional,
condicionador de ar, chuveiro lava olhos de emergência, aparelho para
teste de corrosão, balança rodoviária, disjuntor, material de
limpeza/conservação, radio telecomunicador, projetor multimídia, relógio
de ponto, dentre outros (...) não são aplicados no processo produtivo da
empresa”;
1.2.16.2. “Também glosamos diversos materiais de construção listados,
tais como areia, argamassa, cimento, ferro de construção, tubo de
concreto, dentre outros, tendo em vista que a lei só permite a apuração de
crédito pelo valor de aquisição de máquinas e equipamentos”;
1.2.16.3. “O contribuinte poderia utilizar o crédito em seu montante
integral a partir de julho/2012 e no período anterior a isso, a utilização
seria escalonada em parcelas, de acordo com a data de compra do bem”;
1.2.16.3.1. “Com base na legislação anterior, o contribuinte vinha
aproveitando créditos com base no valor de aquisição do bem, em
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724838/2013-50

12 parcelas iguais. Ocorre que havia um erro na planilha, pois em
alguns casos, o interessado estava se aproveitando de 13 parcelas,
ao invés de 12”;
1.2.16.4. A própria Recorrente informa que não houve importação de
ativo para o período em análise;
1.2.17. “Se [os] créditos [de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS] já se
encontram em discussão por meio do auto de infração, não é possível que também
sejam pleiteados como crédito de PIS e de Cofins não cumulativos, tendo em vista
que além de não terem sido gerados em Dezembro/2012, ainda não são líquidos e
certos”;
1.2.17.1. “Ainda que esses créditos fossem líquidos e certos, eles não
poderiam ser reconhecidos no mês de dezembro/2012, pois se referem a
operações ocorridas em outro período de apuração”.
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega:
1.3.1. A Lei 10.925/04 permite o crédito presumido para os insumos vinculados
com produtos destinados à alimentação humana ou animal e os produtos glosados
pela fiscalização ou são vinculados ao óleo de soja (destinado à alimentação
humana ou animal) ou aos subprodutos do óleo de soja;
1.3.1.1. O bem classificado na NCM 2923.20.00, refere-se à lecitina de
soja subproduto utilizado como suplemento alimentar e para uso médico;
1.3.2. Se é verdade que o artigo 47-A da Lei 12.546/2011 jamais entrou em vigor
por falta de regulamentação, também é verdade que a compra de insumos para a
produção de biodiesel é sujeita ao pagamento integral das contribuições e,
consequentemente, gera créditos integrais da mesma;
1.3.2.1. Ademais, o gozo do crédito presumido advém da lei,
independendo de regulamentação do Órgão de Fiscalização;
1.3.3. Parte da soja em grãos foi transformada em óleo de soja e posteriormente
em biodiesel e a outra parte foi transformada em farelo de soja para alimentação
humana ou animal, igualmente passível de creditamento nos termos do artigo 8°
da Lei 10.925/04.
1.4. A DRJ Florianópolis julgou improcedentes os argumentos descritos em
Manifestação de Inconformidade, porquanto:
1.4.1. O crédito presumido na aquisição de insumos para a produção de biodiesel
não é ressarcível, logo, diligência para analisá-lo (nos termos da IN 1514/2014) é
absolutamente prescindível;
1.4.1.1. “Como não houve alocação de crédito passível de ressarcimento
para o desconto das contribuições devidas, eventual aumento no valor do
crédito para desconto (apurado nos termos da IN acima) não alteraria o
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724838/2013-50

saldo do crédito reconhecido como passível de ressarcimento de que ora
se trata”;
1.4.2. “Como do relatório se vê, a interessada não contestou as glosas realizadas
a título de: Bens e serviços utilizados como insumos, Serviços utilizados como
insumos, Bens utilizados como insumos – Importação, Bens para revenda,
Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, Crédito com base no
valor da depreciação dos bens do ativo imobilizado, Crédito com base no valor
de aquisição dos bens do ativo imobilizado – Importados e Ajustes positivos de
créditos”;
1.4.2.1. “Do Crédito presumido das atividades agroindustriais, a
interessada não contestou: os ajuste realizados crédito decorrente das
receitas de venda ou revenda de sebo bovino (NCM 15.02.0012), apurados
nos termos da Lei no 12.058/2009, com a redação dada pela Lei no
12.431/2011; as glosas, da base de cálculo do crédito previsto na Lei
10.925/2004, dos valores das aquisições das mercadorias classificadas na
NCM 1005.90.10”;
1.4.3. A Lei 10.925/04 não segrega entre produtos e subprodutos de soja mas
entre produtos destinados à alimentação humana ou animal, concedendo créditos
presumidos, e produtos não destinados à alimentação humana ou animal, negando
créditos presumidos sendo que os subprodutos industriais da Recorrente
confessadamente não são utilizado para a alimentação humana ou animal;
1.4.3.1. “Não é todo e qualquer produto destinado à alimentação humana
ou animal que gera o crédito presumido de que trata o art. 8° da Lei
10.925/2004” e sim, os produtos destinados à alimentação humana ou
animal listados no caput da norma e a lecitina de soja classificada na NCM
2923.20.00;
1.4.4. A DRF não pode conceder crédito integral na aquisição de insumos para a
produção de biodiesel se a Recorrente declarou em DACON somente crédito
presumido;
1.4.4.1. A concessão de crédito presumido de aquisição de insumos para a
produção de biodiesel entrou em vigor com a publicação da IN
1.514/2014;
1.4.5. “Não foi apurado e informado em Dacon pela contribuinte crédito
presumido decorrente de insumos de origem animal – linha 25.Calculados sobre
Insumos de Origem Animal”;
1.4.6. “Correto o procedimento fiscal ao buscar e glosar, dentre as aquisições
informadas pela interessada, aquelas que podem ser identificadas pelo NCM
informado como sendo de produtos aplicáveis na produção de biodiesel”;
1.4.7. “Os valores das aquisições de soja foram consideradas no cálculos de
todos os tipos de créditos da agroindústria previstos na legislação de regência,
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724838/2013-50

sendo certo que foi reconhecido o direito ao crédito em relação as aquisições da
soja utilizada na produção de farelos destinados à alimentação humana e ou
animal”.
1.5. Em Voluntário a Recorrente repisa o quanto descrito em Manifestação de
Inconformidade e argumenta:
1.5.1. Insumos são todos os bens ou serviços essenciais ou relevantes ao processo
produtivo e todos os bens e serviços glosados pela fiscalização são essenciais ao
processo produtivo da Recorrente e, para demonstrar o alegado, bastava
diligência da fiscalização aos armazéns e plantas industriais da Recorrente;
1.5.2. O frete de produto em elaboração é passível de creditamento, assim como
os serviços acessórios ao frete;
1.5.3. Ao aumentar o valor do crédito não ressarcível há realocação dos créditos
ressarcíveis para disponibilidade;
1.5.4. Nulidade por não deferimento da diligência.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, cumpre rememorar que já em sede de Acórdão da DRJ foram
declaradas preclusas todas as matérias não impugnadas pela Recorrente e, dentre elas a
qualificação de bens e serviços como INSUMOS e a possibilidade de creditamento de FRETES.
2.1.1. Consequentemente, em Voluntário caberia a Recorrente atacar o
fundamento do Acórdão, a preclusão, e não o direito ao crédito, isto porque argumento que não
ataca fundamento de glosa não deve ser conhecido por quebra da dialeticidade.
2.1.2. Ainda que passível de conhecimento (e não é) o argumento da Recorrente
está embebido de elevada generalidade; além de não apontar como cada um dos bens e serviços -
que não foram listados por si quando intimada a fazê-lo – compõe o processo produtivo não traz
qualquer prova mínima do alegado.
2.1.3. Aproveitando o tópico destinado à preclusão, a declaro face à tese de
crédito na aquisição de Lecitina de soja, que, de todo modo, não se encontra dentre os produtos
para o qual a Lei 10.925/04 autoriza o crédito presumido.

2.2. Como dito mensalmente (e, com garantia, mais uma três vezes durante a
reunião em que este processo será julgado) DILIGÊNCIA NÃO SE PRESTA À PROVA DE
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724838/2013-50

FATO CONSTITUTIVO DE UMA DAS PARTES E TAMPOUCO À MATÉRIA DE
DIREITO, e é o que pretende a Recorrente, análise de seu processo produtivo e análise da
aplicação da IN 1.514/2014. Daí já se vê que não há qualquer NULIDADE no procedimento da
fiscalização, a Recorrente conheceu todos os fundamentos da glosa, deles (em parte) se
defendeu e teve todos eles apreciados pela fiscalização. A falta de juntada de prova de fato
constitutivo culmina no não reconhecimento do direito e nunca em nulidade.

2.3. A fiscalização glosa os créditos presumidos na AQUISIÇÃO DE SOJA
PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL, isto porque a Lei 10.925/04 limita a concessão de
crédito presumido à aquisição de soja destinada a alimentação humana ou animal. Ademais, o
crédito presumido descrito na Lei 12.546/2010 nunca teve eficácia, uma vez que revogado pela
Lei 12.865/2013 sem ser regulamentado pelo Órgão de Fiscalização.
2.3.1. A Recorrente destaca em seu arrazoado que toda a soja por si adquirida foi
destinada à alimentação humana ou animal, sendo que o óleo é mero resíduo da produção da soja
e, de todo modo, o artigo 47-B da Lei 12.546/2011 permitiu a concessão de crédito presumido à
aquisição de soja para produção de biodiesel. Ao final assevera que o ordenamento jurídico não
permite o rateio entre aquisições para a produção de óleo e aquisições para a produção de farelo
de soja, tal qual feito pela fiscalização.
2.3.2. O artigo 47 da Lei 12.546/2011 criou mais outra hipótese de concessão de
crédito presumido das contribuições na aquisição de soja para produção de biodiesel. O § 6° do
mesmo artigo fixava como data do início da vigência do regime de crédito presumido a sua
regulamentação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – regulamentação esta que jamais
veio a lume.
2.3.3. A Lei 12.865/2013 revogou a hipótese de concessão de crédito presumido
em liça, porém, a Lei 12.995/2014 autorizou “a apuração do crédito presumido instituído pelo
art. 47 em relação a operações ocorridas durante o período de sua vigência”.
2.3.4. Desta forma entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação da Lei
12.546) e 9 de outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito presumido para a aquisição
de soja para produção de biodiesel.

2.4. Por fim, a Recorrente destaca a possibilidade de concessão de CRÉDITO
PRESUMIDO DA LEI 10.925/04 para as aquisições vinculadas a RESÍDUOS NA
PRODUÇÃO DE ÓLEO DE SOJA. Assim faz, vez que a Lei 10.925/04 não prevê rateio entre
produtos e subprodutos de soja - e de fato não faz.
2.4.1. O que a Lei 10.925/04 faz é autorizar o crédito presumido na aquisição de
determinados insumos utilizados para a fabricação de produtos para a alimentação humana ou
animal. Se o produto final, para os quais os insumos são utilizados, não é destinado para a
alimentação humana ou animal, não há crédito presumido, quer o produto final seja subproduto,
quer não seja. E, como não há prova, ou argumento, no sentido de o insumo adquirido ter sido
tributado, a glosa integral torna-se de rigor.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724838/2013-50

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do recurso
voluntário (salvo matérias preclusas) e, na parte conhecida dou parcial provimento para afastar
as glosas de créditos presumidos nas aquisições de insumos para a produção de biodiesel.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1389
DF CARF MF
Original